Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-30.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-30.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENOQUE PEREIRA DUARTE - CPF: 559.339.201-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA COLETIVO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Não é devido o pagamento da indenização securitária quando não comprovado que o acometimento da lesão no joelho do autor decorre de acidente.

Deixando o autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001644-30.2016.8.11.0003

APELANTE:

ENOQUE PEREIRA DUARTE

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENOQUE PEREIRA DUARTE
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro nº. 0001644-30.2016.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O juízo a quo julgou improcedente o feito, pela suposta ausência de invalidez permanente atestada pelo perito do juízo e pela ausência de conclusão se a invalidez seria decorrente de acidente
” (sic).

Afirma que foi realizada perícia judicial em 2019, todavia, “
só foi juntada aos autos no ano de 2022 (id. 89363747), sendo apresentado um laudo superficial, omisso e suscinto que não trouxe esclarecimento à causa
” (sic).

Salienta que postulou pela realização de nova perícia, no entanto, “
tal pedido não foi acolhido pelo juízo a quo. Sendo apenas determinado pelo juiz a quo que o perito apresentasse respostas conclusivas aos quesitos da ré constante à id. 71183956, pag.153
” (sic).

Alega que “
o laudo original, foi muito suscinto e não colheu dados importantes e necessários para a apresentação de respostas aos quesitos formulados, ante a complexidade destes, os quais questionam inclusive o percentual de limitação, déficit funcional do membro afetado, qual seja perna direita
” (sic).

Esclarece que no “
laudo pericial complementar, em resposta ao quesito b e c apresentado pelo autor, o perito afirma que o autor está incapacitado de forma parcial e permanente, o que por si só, já demonstra a invalidez permanente do autor
” (sic).

Defende que “
o perito é completamente contraditório em suas afirmações
” (sic), pois está incapacitado para exercer as funções de motorista.

Aponta que o perito descreveu no laudo que “
não é possível afirmar que as sequelas são decorrentes de acidente, pois é patologia de etiologia diversa, não podendo afirmar se o acidente foi o evento único causador, ocorre que anteriormente no laudo pericial à id. 89363747, o perito afirma que ao subir na cabine o autor teve entorse em joelho direito, demonstrando a contradição entre os laudos
” (sic).

Ressalta que “
antes do autor lesionar o joelho ao subir na cabine do caminhão, o mesmo não apresentava nenhuma limitação nem necessidade cirúrgica e desde o acidente, até o momento já passou por duas cirurgias e ainda permanece com limitações
” (sic).

Argumenta que “
tendo em vista a abismal contradição do laudo pericial, bem como em atenção ao princípio do livre convencimento do julgador, requer-se a apreciação da prova de maneira a reconhecer a invalidez parcial e permanente do autor em razão de acidente, interpretando as respostas aportadas no laudo pericial em quesito 2 à id. 89363747 e quesito c, d e, e do laudo à id. 110654945 em favor do autor, em atenção ao princípio de equidade pro misero
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja reconhecida sua invalidez permanente decorrente de acidente ou seja anulada a sentença, para a produção de nova prova pericial (Id. 211168206).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“o laudo pericial é suficientemente claro e preciso ao afirmar que as lesões do apelante não são incapacitantes e não ocasionam qualquer tipo de invalidez
” (sic)

Anuncia que “
no momento da adesão ao seguro, foi fornecido à segurada, cópia da apólice e das condições gerais do seguro, uma vez que este é o procedimento padrão da contratação do seguro coletivo de pessoas, e uma obrigação da empresa estipulante
” (sic), de forma que a parte autora recorrente tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigente do seguro contratado.

Argumenta que “
O laudo pericial refuta qualquer alegação de que há invalidez a ser coberta, porque não há invalidez permanente
” (sic).

Alternativamente, expõe que acaso reconhecida a invalidez, essa deve ser paga “
de forma proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 211168210).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 211957693).

Na peça Id. 217985674, o requerido apelado se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e cabível, de modo que
RECEBO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A questão posta sob apreciação diz respeito à verificação acerca do direito do autor em receber o valor previsto na apólice do seguro contratado com a parte requerida, em razão da invalidez permanente descrita na inicial.

De plano, cumpre salientar que a mera insatisfação do autor perante a conclusão do laudo não afasta a sua validade, nem implica em cerceamento do direito de defesa.

No caso, o laudo pericial juntado no Id. 211168192, elaborado pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, Perito Oficial Médico, embora suscinto respondeu as questões apresentadas de forma
clara
e
coerente
os apontamentos levantados, e não bastasse isso, ainda respondeu quesitos complementares formulados pelo autor.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, pois a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si sós, não é motivo suficiente para se determinar a realização de nova perícia, cujas hipóteses de refazimento encontram-se expressamente discriminadas nos parágrafos do art. 480 do CPC.

A propósito, trago à colação julgados de casos semelhantes analisados por esta colenda Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CARDIOPATIA CHAGÁSICA E ARRITMIA CARDÍACA) – AUSÊNCIA DE COBERTURA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. In casu, verifica-se que o exame pericial realizado testou que não há invalidez permanente. Assim, a improcedência da medida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10280521920198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
.”
(TJ-MT - AC: 10286463320198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito, a questão é singela e não merece maiores digressões, sendo mesmo o caso de improcedência dos pedidos inaugurais.

Nota-se que o autor apelante alega que sofreu um acidente em
20/12/2014, quando, ao subir na cabine do caminhão, teve entorse em joelho direito
, cujo incidente ocorreu durante a vigência da apólice contratada.

Diante disso, requereu o pagamento da indenização securitária, a qual foi negada pela seguradora demandada recorrida.

De fato,
o pagamento de indenizarão por INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) está condicionado à ocorrência da perda, redução ou à impotência funcional definitiva causada por acidente coberto, conforme Capítulo I das cláusulas complementares,
in verbis
:

“
CAPÍTULO 1— OBJETIVO DA COBERTURA
.

Cláusula 1ª
. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado estipulado no Contrato de Seguro e constante da Proposta de Adesão e do Certificado de Seguro,
caso ocorra a invalidez permanente total ou parcial do Segurado por causas exclusivamente acidentais durante o Período de Cobertura
, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.

1.2.
Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal
:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou Indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;”
(Id. 211168180 - Pág. 108)

No caso dos autos, infere-se que o perito consignou que “
não há elementos que possam confirmar que a lesão no joelho é de origem ocupacional
” (Id. 211168192).

Ainda, em resposta aos quesitos complementares, o
expert
respondeu:

“1) Especifique o Nobre Perito quais são as Lesões/Doenças narradas e diagnosticadas no autor (a)?

R:
LESÃO DE MENISCO DE JOELHO DIREITO.

2) A Origem das patologias que supostamente o (a) incapacitam foram decorrentes exclusivamente de acidente causado por evento único, súbito, externo e involuntário, assim entendido para fins securitários? Ou trata-se de doença, causada por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, estando associado a sinais e sintomas específicos?

R:
ETIOLOGIA
DIVERSA
, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR SE FOI EVENTO ÚNICO O CAUSADOR
(id. 211168198).”

“c) As sequelas oriundas do acidente são parciais ou totais? permanentes ou temporárias?

R:
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE
. SEQUELA DA LESÃO DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE” (id. 211168198 - Pág. 3).”

Necessário frisar que, conforme pesquisas da rede mundial de internet, a entorse do joelho decorre de uma ruptura ou estiramento doloroso de um ou mais dos ligamentos que mantêm o joelho no lugar e geralmente acontece quando a pessoa torce a perna.

Nesta vertente, embora o perito afirme que o autor recorrente tenha sequelas da lesão de forma parcial e permanente, não resta comprovado nos autos que essas sequelas decorrem do acidente noticiado, pois não há nenhum documento ou ainda prova testemunhal que comprove que a lesão sofrida decorre efetivamente da subida no caminhão.

Por conseguinte,
in casu
, o autor recorrente alegou, mas não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, deixando de fazer as provas necessárias dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual nenhum retoque merece o édito sentencial, que deu o correto desate à questão posta sob o crivo jurisdicional.

Em questão semelhante, já pontuou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
.”
(N.U 1003414-05.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO
– MILITAR –
COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso
.”
(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

– INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO.
Não existindo prova de que a doença degenerativa decorreu do suposto acidente noticiado pelo autor, não faz jus o segurado ao recebimento de indenização por invalidez permanente por acidente – IPA
. Inexistindo prova da incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo revela-se impertinente.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ). O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.”
(N.U 1049267-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APÓLICE DE SEGURO COLETIVO – PERÍCIA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais. Por conseguinte, observa-se na apólice que o autor/apelante não contratou cobertura para eventual invalidez permanente parcial por acidente, por isso, concebendo que não houve pactuação de garantia para tais casos, legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada.

II - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)”
(N.U 1001878-61.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – MÉRITO –
SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontram-se suficientemente instruídos, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a ausência do nexo causal e a inexistência de invalidez permanente, sendo as provas acostadas suficientes à formação do convencimento do magistrado.
Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e as atividades exercidas pelo militar, e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária
.”
(N.U 0035254-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa, por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024